Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-70.2019.8.11.0084
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000201-70.2019.8.11.0084
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEDIVAL ARAUJO - CPF: 954.103.339-34 (JUIZO RECORRENTE), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), PREFEITO DE APIACAS MT0 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (RECORRIDO), SEDIVAL ARAUJO - CPF: 954.103.339-34 (RECORRIDO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

IMPETRANTE
SEDIVAL ARAUJO

IMPETRADO:
MUNICIPIO DE APIACÁS

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – SUSPENSÃO DE PORTARIA E REINTEGRAÇÃO NO CARGO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO LEGAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO EM PARTE – RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. 1. O fato de o requerente se ver processado jamais poderia acarretar as consequências que vem suportando, vez que não houve condenação criminal daquele, o que demonstra clara afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 2. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme preceitua o Enunciado da Súmula no 269, do colendo STF. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Sentença Retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária referente ao Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1000201-70.2019.8.11.0084, impetrado por
SEDIVAL ARAUJO
contra o
MUNICIPIO DE APIACÁS
, no qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás julgou procedente o pedido formulado, concedendo a segurança pleiteada e ratificando a liminar deferida anteriormente, no sentido de determinar a suspensão da Portaria 0194/2019, compelindo a autoridade municipal restituir a função do servidor, com a devida remuneração (Id: 123177492).

Não foram apresentados Recursos Voluntários.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela retificação parcial da sentença, tão somente para que seja consignado que o recebimento da remuneração do Impetrante, deva ser a partir da data da impetração do vertente
mandamus
(Id: 129966688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Remessa Necessária referente ao Mandado de Segurança impetrado por
SEDIVAL ARAUJO
contra o
MUNICIPIO DE APIACÁS
, no qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás julgou procedente o pedido formulado, concedendo a segurança pleiteada e ratificando a liminar deferida anteriormente, no sentido de determinar a suspensão da Portaria 0194/2019, compelindo a autoridade municipal restituir a função do servidor, com a devida remuneração (Id: 123177492).

Extrai-se dos autos que a parte Impetrante é funcionário público concursado da prefeitura de Apiacás, tendo sido nomeado em 01/04/2011, para exercer o cargo de agente de manutenção.

Alega que foi preso em flagrante (07/07/2019), por ter cometido um acidente de trânsito, que diante da notícia, foi baixada a Portaria n° 0194/2019, com fundamento no art. 33 do Estatuto do Servidor, o qual prevê o afastamento de suas funções sem direito a receber seus vencimentos.

Assim, impetrou a presente Ação Mandamental, almejando a suspensão da Portaria n° 0194/2019, para que seja restituído o cargo e função que ocupava anteriormente, e, consequentemente, com o devido recebimento de sua remuneração, inclusive daqueles vencimentos que deixou de receber desde seu afastamento.

O Juízo “
a quo
” sentenciou a lide, com tais fundamentos:

“(...) Como se sabe, o mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data (art. 1o da Lei n. 12.016/90) e art. 5°. (...) LXIX da Constituição Federal; "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".
Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido. No entanto, não houve qualquer dessas situações, uma vez que a autoridade coatora devidamente intimada não prestou qualquer informação, limitando-se a informar nos autos apenas o cumprimento da liminar com o consequente retorno do servidor à sua função.
Assim adoto, como razões de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar. Verifica-se que a autoridade coatora pautou-se na lei municipal no 010/2008 a qual prevê o afastamento do servidor que “preso em flagrante ou preventivamente, ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia, denúncia ou condenação por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício do cargo, até a decisão final transitada em julgado”, baixando a portaria no194/2019 em 08/07/2019, em razão do auto de prisão em flagrante de código 59689. Acertada a decisão liminar ao tecer comentários acerca da patente inconstitucionalidade constante no art. 33 da lei municipal no 010/2008, em razão da previsão de afastamento do servidor preso em flagrante, por ferir os princípios da presunção de inocência. Outrossim, é de se considerar que, em que pese a legislação municipal prevê o afastamento do servidor, está não estabelece nada à respeito da remuneração. Verifica-se que a portaria no 194/2019 demonstra ser o ato da autoridade ilegal, já que este deve se pautar em obediência ao princípio da legalidade, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a legislação municipal não prevê o afastamento sem remuneração. Indubitável ainda é que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. (...)
Assim, constatado violação a direito líquido e certo do impetrante a procedência é medida que se impõe. Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, CONFIRMANDO a liminar deferida ao id: 22234449. Assim, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/2015, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Processo isento de custas e honorários, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. (...)”(destaquei)

Pois bem.

Sem mais delongas, conforme bem ponderado pelo Juízo de Origem, a autoridade coatora pautou-se na lei municipal no 010/2008 a qual prevê o afastamento do servidor que “preso em flagrante ou preventivamente, ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia, denúncia ou condenação por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício do cargo, até a decisão final transitada em julgado”, baixando a portaria no 0194/2019 em 08/07/2019, em razão do auto de prisão em flagrante de código 59689.

Não obstante, é evidente a inconstitucionalidade do Art. 33 da Lei Municipal n° 010/2008, uma vez que o servidor ainda não havia sido condenado, violando o princípio da presunção de inocência.

Sabe-se, que o Art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, regulamente o princípio da presunção de inocência, estabelecendo que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”.

A propósito, vejamos:

“
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - PRISÃO PREVENTIVA - AFASTAMENTO DO CARGO E SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - Art. 7o do Decreto-Lei Estadual no 260/70 não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 .
Prevalência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos sobre a legislação infraconstitucional. Contraprestação impossibilitada materialmente, sem que haja juízo definitivo de culpa.
Precedentes. Sentença concessiva mantida. Negado provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação. (TJSP - Ap 1063035-59.2017.8.26.0053 - São Paulo - 5a CDPúb. - Rela Heloísa Martins Mimessi - DJe 29.04.2022 )” (destaquei)

“138000103700 - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA - DECRETO DE AFASTAMENTO, AGREGAÇÃO E SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO EXPEDIDO APÓS O TÉRMINO DOS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR -
NULIDADE - ATO FUNDAMENTADO EM NORMA QUE NÃO PODE SER RECEPCIONADA PELA CRFB/88 - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
- O Decreto de 30/07/2019, que determinou o afastamento do impetrante de seu cargo, com a consequente agregação e suspensão de vencimentos, teve como fato gerador a prisão em fl agrante do impetrante por tráfico de substância entorpecente e por extorsão, custódia esta posteriormente. Convertida em preventiva; - Ocorre que, a prisão preventiva do autor foi revogada em 18/12/2018, tendolhe sido aplicada medida cautelar de suspensão do exercício de sua função pública, por um prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias; - Destarte, quando o Decreto impugnado foi expedido (em 30/07/2019), o requerente não estava mais custodiado, bem como já havia cessado o período de suspensão previsto na referida medida cautelar adotada; - Afastado estava todo o substrato fático que ensejou a expedição do Decreto impugnado, porquanto, a despeito de este se encontrar respondendo à ação penal, já não estava mais custodiado e à disposição exclusiva da Justiça Comum Civil, tendo até obtido permissão para retornar ao seu cargo; -
O fato de o requerente se ver processado jamais poderia acarretar as consequências que vem suportando, vez que não houve condenação criminal daquele, o que demonstra clara afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos; - Trata-se de hipótese prevista no Estatuto dos Policiais Militares (Lei no. 1.154/75), o qual é anterior à CRFB/88 e que, por ferir os susomencionados princípios constitucionais, não pode ser recepcionado pela Carta Magna , consoante entendimento dos tribunais pátrios
; SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJAM - MS 4003901-56.2019.8.04.0000 - Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa - DJe 05.02.2020 - p. 5) ” (destaquei)

Assim, é evidente o acerto do Juízo de Origem, no que se refere à suspensão da Portaria n° 0194/2019, por violar o princípio da presunção da inocência.

Entretanto, no que se refere à pretensão de recebimento dos vencimentos, a Súmula n° 269 do STF, preconiza que
“o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”
, demonstrando que a determinação de pagamento só poderá recair sobre os valores devidos, a partir da impetração do
writ,
não podendo abranger valores pretéritos.

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“
ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - RAV - VANTAGENS REMUNERATÓRIAS - EFEITOS PATRIMONIAIS - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DO WRIT - ART. 1o DA LEI No 5.021/66 E ART. 14, § 4o, DA LEI No 12.016/2009 - SÚMULA No 269 /STF - Consoante o quanto disposto no art. 1o da Lei no 5.021/66 , posteriormente revogada pela Lei no 12.016/2009 - Que, contudo, manteve a mesma disciplina da matéria em seu art. 14, § 4o -
O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS, ASSEGURADAS, EM SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU AUTÁRQUICA, E A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OU MUNICIPAL, É A DATA DA IMPETRAÇÃO
, de modo que será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, isso porque o writ não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmula no 269 /STF. Hipótese em que, considerando que o título exequendo, emanado de mandado de segurança, previu o direito ao restabelecimento do pagamento da Retribuição Adicional Variável no valor de até oito vezes o maior vencimento básico da categoria funcional a que pertencem os então impetrantes, com fulcro no art. 8o da Medida Provisória no 831/95, afastado o teto imposto pela Resolução CRAV no 001/95, os efeitos financeiros da concessão do writ devem ter início na data da impetração, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do título em virtude da inexistência de parcelas atrasadas. Apelação desprovida. (TRF-1a R. - AC 2005.34.00.025768-7 - 2a T. - Rel. Des. João Luiz de Sousa - J. 13.03.2019 )”

“146000887162 - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE GUAPÉ - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS - RETORNO AO CARGO - INDEFERIMENTO - MOTIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - VIOLAÇÃO - PAGAMENTO - VERBAS DEVIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO - SÚMULA No 269, DO COLENDO STF - ARTIGO 14, § 4o, DA LEI No 12.016/09 - I- A concessão de licença para tratar de interesses particulares é verdadeiro ato discricionário, deferido segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Administração. II.
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme preceitua o Enunciado da Súmula no 269, do colendo STF.III. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
(Artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/09). (TJMG - RN-Cv 1.0281.16.001514-1/002 - 1a C.Cív. - Rel. Washington Ferreira - DJe 16.03.2018)” (destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 129966688),
RETIFICO
a sentença, em sede de
Reexame Necessário
, tão somente para
DETERMINAR
que
o recebimento da remuneração do Impetrante
, deve
iniciar-se a partir da data da Impetração do
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023